Tribunal: TJES
Processo: 0003166-24.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003166-24.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON CLEITON MARTINS DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003166-24.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: ANDERSON CLEITON MARTINS DA SILVA SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.

RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A matéria relativa ao redimensionamento da pena-base não fora suscitada no recurso defensivo, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que não se admite nesta via recursal.

3. No tocante à preliminar de nulidade e a tese de absolvição, verifica-se que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

4
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003166-24.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: ANDERSON CLEITON MARTINS DA SILVA SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON CLEITON MARTINS DA SILVA SOUZA

em face do Acórdão (Id. 10173910), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao recurso defensivo.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 10268039) que incorreu em omissão o v. Acórdão, sob o fundamento de que os argumentos referentes à preliminar de nulidade e as teses de absolvição pela atipicidade da conduta e de fixação da pena-base no patamar mínimo não foram devidamente enfrentados.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, nota-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, no recurso defensivo não fora suscitada matéria quanto ao redimensionamento da pena-base, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que não se admite nesta via recursal.

Cumpre destacar, ademais, que, no tocante à preliminar de nulidade e a tese de absolvição, verifica-se a evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a pretensão de rediscutir questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado:

“
Em suas razões recursais (Id. 9243630, pp. 92/104), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade do feito, ante a ausência de laudo pericial para comprovar a falsidade do documento, pugnando pelo consequente arquivamento.

Nesse cenário, insta salientar que, nos moldes do art. 158, do Código de Processo Penal,
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Outrossim, dispõe o art. 167, do Código de Processo Penal, que
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Assim sendo, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Nos termos dos artigos 158 e 167, do CPP,
quando a infração penal deixar vestígio, necessária a realização de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva, podendo o laudo pericial ser suprido por prova testemunhal quando desaparecidos ou inexistentes os sinais do crime
. Em relação ao crime previsto no
art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos
.” (AgRg no AREsp n. 1.548.291/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.)

Desta feita, a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros elementos probatórios aptos a embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.”

(...)

“
A Defesa almeja a absolvição do apelante por atipicidade da conduta. Caso assim não se entenda, postula a absolvição, por ausência de elementos probatórios.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 304, do Código Penal, configura o crime de
uso de documento falso
fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302, do referido diploma legal.

Nesse sentido, prevê o art. 297, do Código Penal, que comete o crime de
falsificação de documento público
quem falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

No caso em comento, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado (Id. 6151644, pp. 07/09), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 6151644, pp. 11/28), Documento Falso (Id. 6151644, p. 29) e informes do Cartório de Registro (Id. 6151644, p. 31).

No tocante à
autoria
, na esfera policial (Id. 6151644, pp. 19/20), o acusado declarou que estava evadido do sistema prisional e resolveu fazer um novo documento de identificação, objetivando “regularizar” sua situação; que pagou pela Certidão de Nascimento falsa e por um comprovante de residência falso; que fez o pagamento com um aparelho de som; que compareceu para pegar seu documento, informando que já havia dado entrada no pedido do documento um mês antes, quando foi constatada a falsidade dos documentos por ele apresentados.

Interrogado em Juízo (mídia anexa),
o réu confessou a prática delitiva
, havendo declarado que se evadiu da Penitenciaria Agrícola de Viana; que conheceu uma pessoa chamada Rodrigo, que lhe ofereceu o documento falso, qual seja, Certidão de Nascimento, e apontou que deveria ir até Linhares para obter uma nova Carteira de Identidade. Informou, ainda, que, ao tentar retirar a Carteira de Identidade, foi preso, em razão da Certidão de Nascimento falsa.

Sabatinada em Juízo (mídia anexa), a testemunha Givanildo Gonçalves Ribeiro declarou que o acusado solicitou que o acompanhasse até Linhares para retirada de um documento no Pátio Mix, já que eram conhecidos e moravam na mesma rua, no Bairro Vila Nova de Colares, em Serra/ES, todavia, desconhecia qual documento seria. Disse que apenas pegou um carro emprestado para levar o acusado até Linhares.

Por sua vez, no âmbito inquisitorial (Id. 6151644, pp. 19/20), a testemunha Policial Civil José Henrique Bravin declarou que foram acionados pelo perito papiloscópico José Luiz, responsável pelo posto de identificação no Shopping Pátio Mix, pois um indivíduo estaria munido de documentos falsos, objetivando a confecção de uma Carteira de Identidade.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frente a tal panorama, não há que se falar em
atipicidade da conduta
, tendo em vista que o acusado utilizou uma Certidão de Nascimento falsa com o intuito de obter uma Carteira de Identidade, tendo sido revelada a falsificação pelo perito responsável pelo posto de identificação.

De igual modo,
não há como prosperar a versão defensiva de insuficiência probatória,
eis que os elementos probantes comprovam a prática delitiva razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.”

Sobre o tema, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda, os presentes embargos revelam-se de natureza meramente protelatória, diante da reiteração de pedidos para reanálise de questões já enfrentadas. Recursos Improvidos. (TJES; EDcl-ED-ED-Ap 0001512-24.2016.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021)”.

Desta feita, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)